Tribunal: TJMT
Processo: 1009636-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009636-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ÂNGELO RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ÂNGELO RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1000975-51.2021.8.11.0013, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo automotor modelo Palio Fire Economy, marca Fiat, chassi 9BD17164LE5882029, ano fabricação 2013, ano modelo 2014, cor vermelha, placa OBR0937, renavan 00540702676, que foi alienado fiduciariamente em garantia.
Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada não merece prosperar, alegando estar em total desconformidade com o Decreto no 911/69 por não ter sido legalmente constituído em mora o devedor e, ainda, vai em sentido diametralmente oposto às recomendações médicas deste momento de calamidade de saúde pública, por apartar dos princípios garantidos ao recorrente pela Constituição Federal, por ser proferida e executada no período da Pandemia acarretada pelo COVID 19.
Explica que a mora se mostra inexistente no caso concreto, “tendo em vista as cláusulas abusivas existentes no período da normalidade” (sic), e quanto ao tópico, esclarece que “o contrato entre as partes restou firmado em 31.05.2019, conforme consta em anexo, com taxa de juros remuneratórios de 38,88% ao ano, sendo que a taxa média do mercado neste mesmo período era de 21,10% ao ano, conforme índice apurado pelo Banco Central. De acordo com as informações extraídas do site do requerente, verificasse que a taxa de juros aplicada extrapola a média de mercados que na data da contratação, conforme tabela do Banco Central” (sic).
Defende que a apreensão do veículo é ilegítima, aduzindo que “o presente processo de busca e apreensão foi instruído com cópia da cédula de crédito bancário anexo nesta nave processual, violando o princípio da cartularidade, deixando dúvidas quanto a real posse do título questionado nos autos” (sic), o que, no seu entender, configura nítida falta de condição da ação, viabilizando, inclusive, a extinção da ação sem resolução de mérito.
Acrescenta que “a execução da decisão agravada traz perigo de dano irreparável ao agravante que ficou desapossado do seu bem em meio a pandemia, efetuando o pagamento de grande parte, enquanto que à parte agravada nenhum prejuízo advirá da suspensão dos efeitos da decisão, pois permanece com todas as garantias do contrato” (sic).
Com base nos pressupostos legais, pugna pela “imediata suspensão/revogação da liminar de busca e apreensão, determinando a restituição do bem apreendido imediatamente, fixando multa por descumprimento da determinação judicial no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de atraso” (sic). No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso. Postula, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De início, no tocante ao pleito para a concessão do beneplácito assistencial, de acordo com os documentos apresentados, especialmente aqueles acostados nos Id’s. 89396969, 89396971, 89396972 e 89396973, que, em suma, demonstram que o recorrente percebe verba salarial em valor módico, além de ser isento quanto ao IRPF, o que faz crer que, de fato, é hipossuficiente, não tendo condições de arcar com o preparo recursal, sem que isto interfira na sua manutenção e de sua família.
Superada essa questão, tem-se que o ponto crucial do presente recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto a constituição em mora do devedor, ora agravante.
Para tanto, ele argumenta, em suma, que não foi constituído em mora e vindica a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja restituído o veículo automotor modelo Palio Fire Economy, marca Fiat, chassi 9BD17164LE5882029, ano fabricação 2013, ano modelo 2014, cor vermelha, placa OBR0937, renavan 00540702676, que foi objeto de busca e apreensão em razão de alegada inadimplência quanto ao pagamento de parcelas relativas ao Contrato de Financiamento no. 0171399305, garantido por Alienação Fiduciária.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada.
É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no. 6.099/1974).
Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Ao teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele.
No caso vertente, ao contrário do sustentado pelo agravante, o mesmo foi regularmente constituído em mora, consoante faz prova a notificação expedida para o endereço constante do contrato fornecido por ele, que em três oportunidades, o AR foi devolvido pelo Correios pelo motivo “Não Procurado” (2) e “Outros” (1), motivo pelo qual foi providenciado o protesto do título com citação editalícia (Id. 49832998 - autos de origem).
A par disso, “É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.” (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).
Precedente desta Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A expedição de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo “entrega interna não autorizada” e posterior protesto do título em Cartório, autoriza a comprovação da mora.” (RAC 1004240-33.2019.8.11.0045, RELATORA: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (sem destaques no original).
Destaque-se, por importante, que o devedor, ora agravante, está em mora em relação ao contrato, o que impõe reconhecer que sua persistente inadimplência não guarda relação com a crise econômica que se descortina pela pandemia do COVID-19, pelo que não há razões para se suspender os efeitos da decisão agravada.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA E BEM APREENDIDO – PANDEMIA COVID-19 – URGÊNCIA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Deferida a liminar de busca e apreensão e sendo o bem apreendido, em razão da presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada, o prosseguimento do processo não deve ser postergado em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, quando verificada a urgência, consoante inclusive autorizado pela Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu art. 4o, inciso V.” (AI 1014563-04.2020.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020) (Destaquei).
Por outro lado, estando os autos devidamente instruídos com a Cédula de Crédito Bancário demonstrando a relação jurídica havida entre as partes, bem como demonstrada a mora do devedor, entendo a princípio desnecessária a juntada do contrato original.
Quanto a alegada anormalidade do contrato, frente à abusividade de taxas e demais encargos financeiros, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo/ativo vindicado.
De outro canto, configurada a hipossuficiência do agravante, DEFIRO a gratuidade de justiça nesta esfera recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora